Tribunal: STF
Processo: ARE 1374535
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



           Vistos.



           Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da 4ª Turma da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:  



           “AGRAVO INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PRESSUPOSTOS LEGAIS SATISFEITOS. MEDIDA AUTORIZADA PELO JUÍZO A QUO. REGIME DE PRECATÓRIOS AFASTADO. PRECLUSÃO DO INSTITUTO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO INALTERADA. 



           1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis e, como tal, deve se limitar à matéria efetivamente decidida, sob pensa de supressão de instância, exceto se verificado abuso de poder por parte do magistrado, ou ilegalidade, arbitrariedade ou manifesto equívoco da decisão agravada, o que não é o caso. 



           2. A compensação de créditos e débitos está prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil, sendo cabível a aplicação quando presentes os requisitos: reciprocidade das obrigações entre as partes, liquidez e exigibilidade das dívidas e fungibilidade das prestações. 



           3. In casu, satisfeitos os pressupostos acima transcritos, é de rigor a manutenção do decisum atacado que autorizou a compensação de valores entre os litigantes, com o abatimento da dívida em questão no crédito que os executados/agravados detêm com o exequente/agravante nos autos do processo de execução nº 35450-40.1991.8.09.0051, após apresentação das respectivas planilhas de cálculos que dependem apenas de simples cálculos aritméticos. 



           4. O fato de o Estado de Goiás suceder o Banco de Desenvolvimento do Estado de Goiás, sociedade de economia mista outrora liquidada extrajudicialmente, não desconstitui as relações processuais que existiam antes da sucessão, transformando-as de privadas para públicas, ou mesmo submetendo-as ao sistema de precatórios, já que inexiste disposição constitucional ou infraconstitucional neste viés, isto é, dispondo que a assunção de dívidas pelo Poder Público transmuda a natureza dos ajustes anteriores e implica pagamento de débito assumidos via mandados requisitórios. Inaplicabilidade do artigo 54 da Lei nº 4.320/64. 



           5. A preclusão do instituto da compensação arguida no Agravo não foi suscitada no Juízo de origem antes do deferimento da medida, embora tenha sido dada oportunidade, tratando-se, portanto, de verdadeira inovação recursal, que não demanda maiores digressões. 



           AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 10, eDoc. 6).  



           Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDoc. 7).



           Sustenta a parte recorrente, em essência, ofensa aos arts. 5º, caput, e 100, ambos da Constituição Federal e contrariedade ao precedente firmado por esta Corte no RE nº 693.112/MG.



           Aduz, em suma, que: 



           “(...) o acórdão recorrido peca ao desconsiderar que os débitos da Fazenda Pública devem ser pagos via precatório, o que impede a compensação ora impugnada, devendo se ter em conta, ainda, que a manutenção de um tal aresto caracterizará preterição à ordem cronológica dos precatórios, em odioso e inexplicável favorecimento aos recorridos em detrimento dos demais milhares de credores estatais que há anos aguardam em fila o recebimento de seus créditos” (fl. 25, eDoc. 10 - grifos nossos).  



           O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opina “pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo”. Referida manifestação foi sintetizada na seguinte ementa:  



           “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO DEMONSTRADA COMPENSAÇÃO DE VALORES. REGIME DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. 



           - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo” (eDoc. 127).  



           É o relato do necessário. Decido.



           Inicialmente, faz-se mister delimitar as balizas do presente recurso extraordinário.



           Nos termos da manifestação do estado ora recorrente, a pretensão recursal encontra-se limitada à questão da impossibilidade de determinações de pagamento direto de débitos estatais, supostamente desprovidos de liquidez, certeza e exigibilidade, via compensação, sob pena de afronta à sistemática de precatórios (art. 100 da CF/88) e, consequentemente, ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF/88) – diante da inobservância à preferência jurídica de quem dispuser de precedência cronológica.



           Anoto de início que, no acórdão local objeto do presente recurso extraordinário, não há qualquer menção ao art. 5º, caput, da Constituição Federal, razão pela qual tenho por inviável a apreciação da pretensão recursal, nesse ponto, ante a ausência de prequestionamento, nos exatos termos do que dispõem as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



           Nesse sentido, os seguintes precedentes:  



           “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 256 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



           1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos §§ do art. 100 da CF/88, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 



           2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



           3. Não merece acolhimento a alegação de que se aplica o regime do precatório à devolução de depósito judicial prematuramente levantado pelo Município. Tal pretensão vai de encontro à literalidade do caput do art. 100, que submete ao precatório “os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais em virtude de sentença judiciária”. 



           4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.354.136-AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 18/2/2022).



            
 “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROAGRO. PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.125.271 - AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24/05/2019, DJe 4/6/2019).  



           Prosseguindo.



           No tocante à alegação de ofensa ao art. 100 da Constituição Federal e contrariedade a precedente deste Supremo Tribunal, a irresignação não merece prosperar.



           Segundo consta, na origem, está-se diante de execução de título extrajudicial proposta no ano de 1991 pelo Banco de Desenvolvimento do Estado de Goiás – BDGoiás, sociedade de economia mista, sucedido pelo Estado de Goiás no ano de 1999.



           O Tribunal a quo entendeu que o fato de o Estado de Goiás, ora recorrente, ter sucedido o BDGoiás não importa em desconstituição das relações processuais que existiam antes da sucessão, transformando-as de privadas para públicas, submetendo-as ao regime de precatórios.



           Compreendeu, ainda, que a dívida a ser compensada entre as partes é líquida, certa e exigível, cumprindo os requisitos do Código Civil sobre o tema.



           Para melhor compreensão das questões postas em discussão, transcrevo trecho do acórdão recorrido, na parte que interessa. Vide:  



           “[Não] há falar em impossibilidade de compensação por falta de preenchimento dos requisitos do título exequendo judicial na execução de nº 35450-40.1991.8.09.0051, já que na parte líquida, para a apuração do valor atual devido pelo ente público, basta que seja procedido meros cálculos aritméticos. 



           Outrossim, inviável se mostra a aplicação do artigo 54 da Lei nº 4.320/64 para impedir o instituto compensatório em debate e a submissão do crédito exequendo apurado nos autos da execução de nº 35450- 40.1991.8.09.0051 ao regime de precatórios, porquanto tal dívida não é originariamente do Estado de Goiás, mas sim do Banco de Desenvolvimento do Estado de Goiás, sociedade de economia mista que, como se sabe, foi outrora extrajudicialmente liquidada, com a posterior sucessão pelo ente público. 



           O pagamento de débitos por precatórios possui a natureza jurídica de prerrogativa processual do Estado. Traduz-se no direito de não ser financeiramente executado senão por um procedimento ou regime de execução especial do débito bem mais vantajoso, que o resguarda de medidas constritivas, como penhora, arresto, sequestro, entre outras. Assim, por se tratar de um tratamento peculiar concedido à Administração Pública, o Estado não pode simplesmente transmudar o regime de privado para público em prejuízo dos atos jurídicos já aperfeiçoados, sugerindo a aplicação de regra constitucional que protege as atividades, bens e serviços dos entes públicos e não de empresas públicas, nem de sociedades de economia mista.



           Destarte, o fato de o Estado suceder o BDGOIÁS não pode desconstituir as relações processuais que existiam antes da sucessão, transformando-as de privadas para públicas, ou mesmo submetendo-as ao sistema de precatórios, como almeja o rebelante, já que inexiste disposição constitucional ou infraconstitucional neste viés, isto é, dispondo que a assunção de dívidas pelo Poder Público transmuda a natureza dos ajustes anteriores e implica pagamento de débito assumidos via mandados requisitórios”.  



           Ao contrário do que se alega, o entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com o desta Corte exarado nos autos do RE nº 693.112/MG, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, paradigma do tema 355 da repercussão geral, segundo o qual: “É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. 



           Confira-se a ementa: 



           “Recurso Extraordinário. 2. Constitucional, Processual Civil e do Trabalho. 3. Execução. Penhora de bens da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA. Sucessão posterior pela União. 4. É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório (art. 100, caput e § 1º, da Constituição Federal). 5. Repercussão geral. 6. Recurso extraordinário não provido”.  



           Extraio, nesse passo, trecho do voto condutor proferido pelo e. Ministro Gilmar Mendes, que corrobora o entendimento do Tribunal a quo e afasta, claramente, as alegações da parte autora: 



           “Conforme assentei quando submeti a matéria à análise da repercussão geral (Tema 355), duas questões devem ser examinadas por esta Corte: a validade da penhora de bem da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, realizada anteriormente à sucessão de seus créditos pela União e a possibilidade de a execução prosseguir mediante precatório, ante o disposto no artigo 100, caput e § 1º, da Constituição Federal.



           (...)



           O artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, determina que as sociedades de economia mista e empresas públicas se submetam ao regime jurídico das pessoas jurídicas de direito privado, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



           (...)



           Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que as normas especiais que regem o processo de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública se estendem a todas as pessoas de direito público interno, o que abrange a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações públicas. Desse modo, em regra, não é possível a aplicação do regime de precatórios às empresas públicas, nem às sociedades de economia mista, por constituírem pessoas jurídicas de direito privado, sujeitas ao regime de execução comum às empresas privadas (artigo 173, § 1º, da CRFB).



           (...)



           Desse modo, por expressa disposição normativa (artigo 173, § 1º, inciso II, da CRFB), bem como pela pacífica jurisprudência desta Corte (vg. RE-RG 599.628 , rel. min. Ayres Britto, redator do acordão: min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 17.10.2011), a RFFSA não possui os privilégios da Fazenda Pública, que, em regra, não são extensíveis às sociedades de economia mista, porquanto submetidas ao regime jurídico das pessoas jurídicas de direito privado. Quanto a esse ponto não existem dúvidas.



           Contudo, resta uma questão que este julgado objetiva resolver: o fato de a União suceder processualmente empresa jurídica de direito privado, tem o condão de alterar o procedimento de execução efetivado no regime anterior (artigos 730 e 731 do CPC/1973), no sentido de invalidar a penhora realizada anteriormente e exigir que a execução prossiga mediante precatório, na forma da art. 100 da CRFB? 



           Penso que não. Como visto, o pagamento de débitos por precatórios possui a natureza jurídica de prerrogativa processual do Estado. Traduz-se no direito de não ser financeiramente executado senão por um procedimento ou regime de execução especial do débito bem mais vantajoso, que o resguarda de medidas constritivas, como penhora, arresto, sequestro, entre outras. 



           Assim, por se tratar de um tratamento peculiar concedido à Administração Pública, a União não pode simplesmente transmudar o regime de privado para público em prejuízo dos atos jurídicos já aperfeiçoados, sugerindo a aplicação de regra constitucional que protege as atividades, bens e serviços dos entes públicos e não de empresas públicas, nem de sociedades de economia mista. 



           Com efeito, esse privilégio não pode retroagir a período anterior à sucessão, época em que não incidia nenhum obstáculo à constrição dos bens da extinta RFFSA, apenas pelo fato de a pessoa jurídica de direito público, no caso a União, ter assumido o polo passivo da execução perpetrada contra a empresa privada. 



           Dessa forma, o fato de a União suceder a RFFSA só tornaria obrigatória a submissão das execuções pendentes ao sistema de precatórios se houvesse previsão expressa no texto constitucional, exigindo que os pagamentos de débitos das fazendas públicas se dessem por meio desses mandados requisitórios, nas hipóteses em que houvesse a assunção de dívidas por meio da União, estados, municípios, autarquias ou fundações públicas” (grifos nossos). 



           Ademais, verifico que para divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca do cumprimento dos requisitos para a compensação de débitos e créditos, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Civil) e do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, em razão da ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e do óbice da Súmula 279 desta Corte. 



           Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



           Publique-se.



           Brasília, 30 de junho de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente